Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o agravante opusera embargos à execução em oposição à execução de título executivo extrajudicial aviada pelo agravado, os quais foram julgados procedentes1 para declarar a inexigibilidade do instrumento que aparelhara o executivo subjacente, do qual emergira a decisão agravada, extinguindo a pretensão executória. Diante dessa apuração, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada pelos novos fatos. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 208419935 – processo de origem